Tribunal: STF
Processo: Rcl 57893
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso, em 9.2.2023, contra o seguinte acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Agravo de Petição n. 0000329-39.2021.5.17.0014, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MARCO FINAL. A correção monetária e os juros de mora cessam quando, em sede de execução definitiva, o juízo é garantido em dinheiro. Ressalva-se, porém, a hipótese de oposição de embargos de devedor ou de impugnação de sentença, quando procedente a pretensão sobre o acréscimo resultante da decisão. Inteligência da Súmula n.º 8 do TRT da 17ª Região.



    (...) 2.2.1 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



    Em relação aos juros e correção monetária, definiu a sentença o seguinte (Id dafb3fe):



    São devidos juros de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da propositura da ação até a data da citação, sobre o principal corrigido (Súmula n. 200 do E. TST: ‘Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente.’), adotando-se os índices de correção monetária (IPCA-E) vigentes após o 1º dia útil do mês subsequente ao vencido.



    A partir da citação será aplicada a taxa SELIC (que já engloba atualização monetária e juros).



    Insurge-se o Exequente contra a sentença. Argumenta que na fase pré judicial, desde o ajuizamento da ação, devem também ser apurados juros de 1% ao mês.



    Pois bem. 



    (…) Por maioria de votos, os ministros deliberaram que, até que o Poder Legislativo decida sobre a questão, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) mais juros de 1% (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991), na fase pré judicial, e, a partir da propositura da ação, a taxa Selic, índice de correção monetária vigente para as condenações cíveis em geral.



    No caso em análise, em relação à fase pré judicial, constata-se que foi determinada a incidência do índice IPCA-E e juros de 1% da propositura até a citação.



    Por outro lado, em relação à fase judicial, como a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, a incidência cumulativa de juros moratórios de 1% ao mês na fase judicial implicaria num verdadeiro bis in idem, importando em flagrante anatocismo, que é configurado pela incidência de juros sobre juros, vedado pelo ordenamento jurídico.



    Em diversas reclamações constitucionais, o STF afastou a aplicação cumulativa de juros de 1% ao mês com a taxa SELIC, tendo reafirmado que a decisão proferida nas ADC's 58 e 59 ‘não contemplou indenizações complementares’ (RCL 46550 / SP, Min. Cármen Lúcia).



    Portanto, a sentença deve, também, ser reformada para a excluir a indenização suplementar de 1% ao mês na fase judicial.



    Registre-se que não há espaço para eventual alegação de reformatio in pejus, seja porque juros e correção são consectários legais da condenação principal, ostentando natureza de ordem pública (AgInt/REsp 1575087, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, STJ, 19/11/2018), seja porque a ação declaratória possui força vinculante, nos termos do § único do art. 28 da Lei n.º 9.868/1999. Ademais, o próprio STF estipulou a obrigatoriedade do alinhamento com sua decisão ‘sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)’.



    Assim, dou parcial provimento para determinar a aplicação do índice IPCA-e mais 1% (§1º do art. 39 da Lei n.º 8.177/91) na fase pré judicial e, a partir da propositura da ação, a taxa Selic, índice de correção monetária vigente para as condenações cíveis em geral” (e-doc. 8).



    2. O reclamante alega que “foi demandado na Justiça do Trabalho – TRT da 17ª Região, pelo trabalhador portuário avulso, Sr. Josenildo Alves Santos, por meio do processo nº. 0000329-39.2021.5.17.0014, distribuído em 21/04/2021, [tendo sido] condenado à devolução dos valores retidos a título de Imposto de Renda sobre as férias indenizadas, a serem apurados em liquidação de sentença” (fl. 2).



    Afirma que a autoridade reclamada deu “provimento parcial ao agravo de petição do reclamante, determinando a retificação dos cálculos a fim de que seja aplicado o índice IPCA-E mais 1% nos termos do §1º do art. 39 da Lei 8.177/91 na fase pré-processual, e, a partir da propositura da ação, a taxa Selic, índice de correção monetária vigente para as condenações cíveis em geral” (fl. 2).



    Sustenta que “a decisão mencionada violou, flagrantemente, a decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal em 18/12/2018, nos autos da ADC nº 58, em conjunto com a ADC 59 e ADIs 5867 e 6021, na qual restou firmada a tese que estabeleceu a incidência do IPCA-E (SEM JUROS) na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (fl. 3). 



    Ressalta que “o equívoco da decisão prolatada pela Corte Regional encontra-se exatamente na aplicação dos juros legais previstos no § 1º art. 39, da Lei 8.177/91 na fase pré judicial, enquanto a Suprema Corte julgou como devido os juros legais previsto no caput do art. 39, da Lei 8.177/91, também na fase pré judicial” (fl. 4). 



     



    Requer medida liminar para “cassar a decisão proferida no v. acórdão de relatoria da Exma. Juíza do Trabalho Ana Paula Tauceda Branco (...) e seja determinada a suspensão do julgamento do processo principal enquanto não julgada a presente reclamação” (fl. 8). 



    Pede, no mérito, “que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão desta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, no que pertine a utilização do IPCA-E para correção dos créditos na fase pré-judicial + juros de 1% ao mês, cassando-se a decisão regional no julgamento do agravo de petição” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar parcialmente procedente o agravo de petição, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, desde a citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos).



    6. Na espécie, na fase de execução, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região julgou parcialmente procedente o agravo de petição do exequente “para determinar a aplicação do índice IPCA-e mais 1% (§1º do art. 39 da Lei n.º 8.177/91) na fase pré judicial e, a partir da propositura da ação, a taxa Selic, índice de correção monetária vigente para as condenações cíveis em geral” (fl. 8, e-doc. 8).



    Embora afirme estar cumprindo integralmente as decisões emanadas deste Supremo Tribunal, verifica-se que a autoridade reclamada não observou o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    7. Como disposto na parte final do item 6 da ementa do julgamento dos paradigmas suscitados, a aplicação dos juros, cumulativos com a indexação pelo IPCA na fase pré-processual, deve ser feita com fundamento no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 e não no § 1º daquele artigo, como determinado pela autoridade reclamada.



     A decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 é taxativa no sentido de que, “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl. n. 52.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 52.729-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 54.248, de minha relatoria, DJe 5.7.2022; Rcl n. 49.508, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.10.2021; Rcl n. 47.929, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.7.2021; Rcl n. 49.310, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2021; e Rcl n. 49.545-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.10.2021.



    Constata-se, portanto, o descumprimento das decisões invocadas como paradigmas de controle, em desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Processo n. 0000329-39.2021.5.17.0014 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora